Tribunal: TJMT
Processo: 1020619-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020619-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADA:- ZENIRA ABREU CORREIA DE FARIA
Agravo de Instrumento n. 1020619-53.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência determinando a imediata restituição de R$ 11.084,93 retidos na conta salário da agravada, bem como a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária de R$1.000,00.
O agravante alega que não há ilegalidade nos descontos, pois se trata de empréstimo contraído pela agravada, em cuja avença consta cláusula que autoriza o débito em conta corrente.
Diz que esse tipo de contrato não é apenas uma forma de pagamento, mas uma garantia ao credor de que haverá o adimplemento automático da dívida.
Aduz que a Lei n. 10.820/2003 trata do empréstimo consignado em folha de pagamento pactuado por empregados submetidos ao regime da CLT, e não ao servidor público, como no caso. E mais, não se trata de conta salário, mas, sim, de livre movimentação, por isso não pode haver limite de 30% dos rendimentos da agravada sob pena de violação aos artigos 313 e 314 do Código Civil.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que é cliente do agravado onde possui conta corrente e salário.
Aduz que em setembro de 2019 fez um empréstimo de R$ 37.589,30 para serem pagos em 96 parcelas de R$2.103,14, as quais deveriam ser debitadas diretamente de conta corrente.
Diz que ficou inadimplente e o credor, sem autorização, efetivou os descontos na conta salário, inclusive de débito referente a cheque especial, atingindo recursos destinados à própria subsistência.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova dos descontos procedidos pela ré diretamente na conta salário da autora, deixando de resguardar o mínimo necessário para a sua mantença, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.
De outra banda, é inegável a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à autora, uma vez que devidamente comprovados os descontos sobre as verbas de natureza alimentar e na conta salário, deixando de preservar o mínimo existencial à autora, desrespeitando o art. 833, IV, do CPC. (Id 60062032)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija a concessão da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, ao que consta, realmente os descontos estão ocorrendo em conta salário da agravada e, conforme os extratos bancários, não tem lhe sobrado o mínimo para a subsistência (Id 60062034 - Pág. 28/29).
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da parte contrária.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator